Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703911-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA VALERIA RIBEIRO RECORRIDO: RALMY TELES DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. I – Conforme previsto no art. 889, inciso I, do CPC, se o executado não tiver procurador constituído nos autos será intimado acerca da alienação judicial por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. II – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 251 e incisos, 252, 826 e 889, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que, na qualidade de coproprietária, e restando demonstrado que não possui advogado constituído nos autos desde 19/2/2018, deveria ter sido intimada acerca da alienação judicial por meio de carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo, o que não ocorreu. Por essa razão, defende que lhe foi cerceado o direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois não lhe foi oportunizado o direito de possível adjudicação; impugnação ao laudo de avaliação e aos valores impostos como valor mínimo; direito a depositar e pagar a cota parte do recorrido a fim de manter o bem que serve de moradia para sua família. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça e outro que não menciona o órgão prolator. Requer a concessão da gratuidade de justiça II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 14435908), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 251 e incisos, 252, 826 e 889, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se infere dos autos, a agravante esteve presente por ocasião da avaliação do imóvel, assim, não há nulidade por ausência de intimação para realização de tal diligência, porquanto atingida a finalidade da comunicação. Quanto à intimação para arrematação do imóvel, considerando que agravante não possuía advogado, pois o procurador que possuía renunciou ao mandato em 14/02/2018 e a agravante constituiu novo advogado apenas 04/12/2019, a intimação acerca do leilão foi corretamente efetivada por edital” (ID 17153635). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Acrescente-se que a divergência também não poderia ser conhecida quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). E no tocante ao outro julgado apontado como dissonante, não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma. Nesse aspecto, o STJ já decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ALEGADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto à divergência suscitada, o recorrente não atendeu ao disposto no art. 255, § 1o, do RISTJ, pois não juntou a certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas, tampouco cita o repositório oficial ou autorizado onde se acham publicados. Ademais, o conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente. (Nesse sentido: REsp 441.800/CE, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 2.8.04). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025